Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719644-26.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOARES IMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO DECISÃO Recebo a petição de ID 49538040, como pedido de reconsideração. Conforme fixado no decisão de ID 49452621, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal efetuando somente o recolhimento das custas processuais (ID 49090078 e 49090079) o que impede o conhecimento do recurso. Dessa feita, mantenho a decisão de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator